Tribunal: TJMT
Processo: 0029263-49.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029263-49.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELY SIQUEIRA ALVES - CPF: 328.355.661-04 (EMBARGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - INEXISTÊNCIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 - A Fazenda Pública, quando vencida, não impede a aplicação do disposto no artigo 20, § 4º, combinado o § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, fixando-se os ônus da sucumbência com base no valor da causa. Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acordão que deu provimento ao apelo interposto pela embargante, invertendo o ônus da sucumbência, em favor de
Rosely Siqueira Alves
.

Em suas razões, alega o embargante omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que, muito embora o acórdão tenha invertido o ônus da sucumbência e condenado a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, estes não foram arbitrados pelo Tribunal de Justiça.

Alega que a omissão do acórdão implicará em dúvida relevante na eventual execução do julgado, eis que a sentença havia arbitrado os honorários sucumbenciais no valor de 8% do valor da causa e, segundo argumenta, considerando a atual condenação determinada no acórdão (R$ 100.000,00 de indenização), não se mostra adequado aos parâmetros legais a fixação de eventual sucumbência com base no valor da causa (R$ 472.800,00).

Então, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para o fim de sanar a omissão e a obscuridade apontadas e, por conseguinte arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (Id n. 208010179), a embargada refuta as alegações do Estado embargante e pede sejam rejeitados os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de omissão e obscuridade, em suas razoes, o faz com objetivo de modificar o acordão, que inverteu o ônus da sucumbência, na pretensão de modificar o parâmetro da fixação.

Alega que a sentença havia arbitrado os honorários sucumbenciais no valor de 8% do valor da causa e, segundo argumenta, considerando a atual condenação determinada no acórdão (R$ 100.000,00 de indenização), não se mostra adequado aos parâmetros legais a fixação de eventual sucumbência com base no valor da causa (R$ 472.800,00).

Ocorre que, além de não configurar omissão, já que a inversão pressupõe os mesmos parâmetros fixados na sentença, o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento, no sentido que a Fazenda Pública, quando vencida, não impede a aplicação do disposto no artigo 20, § 4º, combinado o § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, fixando-se os ônus da sucumbência com base no valor da causa.

Vejamos:

“[...]
“Ementa: Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Honorários de advogado. Alegação de contradição no julgado. Inexistência. Tal como constou da decisão recorrida, a parte vencida deve arcar com os honorários de advogado fixados em dez por cento do valor atribuída à causa devidamente atualizado. Em se tratando de causa em que vencida a Fazenda Publica (no caso o município), esta Corte

firmou o entendimento de que a norma aplicável relativamente à fixação da verba honorária é a do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(RE 491.185-ED, Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.30.2009).

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Honorários advocatícios. Artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Fixação sobre o valor da causa. Possibilidade. Precedentes.

1. Possibilidade de fixação dos honorários advocatícios previstos no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil com base no valor da causa.

2. Agravo regimental não provido.”

(RE 530.250/PR, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.03.2012) [...] (destaquei)

No mesmo sentido: RE (AgR) nº 505.733/RN, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 20.02.09; RE (AgR) nº 261.048/SP, relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 12.11.10; AI (AgR) nº 602.192/RN, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17.12.10; RE (AgR-EDcl) nº 508.492/RN, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29.07.2011, iter alia.

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024